Tribunal: TJMT
Processo: 1001931-24.2019.8.11.0050
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1001931-24.2019.8.11.0050
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI
Recorrente: ROBSON DE OLIVEIRA SILVA
Recorrido: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO. PRORROGAÇÃO DO CONSÓRCIO APÓS O DESLIGAMENTO DO DEMANDANTE. ILEGALIDADE. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR COM O ABATIMENTO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO). MULTA CONTRATUAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO PELA ADMINISTRADORA. FUNDO DE RESERVA QUE DEVE SER RESTITUÍDO, QUANDO HOUVER SALDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrente postula pela devolução do montante pago a título de parcelas do consórcio (Contrato de Participação n. 202, Cota 0029 e Contrato n.o 13073), do qual fora desistente.
2. De início, importa consignar que o Recorrente, em momento algum, postulou pela devolução do montante pago antes do encerramento do grupo. Muito pelo contrário, o Recorrente afirma que o contrato firmado em julho de 2012 tinha previsão de 75 (setenta e cinco) parcelas, de sorte que deveria se encerrar em novembro de 2018.
3. A presente ação fora ajuizada em setembro de 2019, com a informação de que o prazo de encerramento do grupo fora prorrogado para 2021.
4. A questão posta em debate, portanto, diz respeito ao prazo para devolução das parcelas e a legalidade da prorrogação do prazo de encerramento do grupo.
5. No caso específico, o Recorrente desistiu do consórcio e foi “excluído” após a quitação de 12 (doze) prestações além do pagamento a título de adesão ao grupo consorciado, ao final do ano de 2013, pois deixou de adimplir suas prestações, na forma explicitada na Cláusula 36 do Contrato: “36 - O CONSORCIADO não CONTEMPLADO, que deixar de cumprir suas obrigações financeiras equivalentes a 01 (uma) ou mais prestações mensais, consecutivas ou não, ou de montante equivalente, será excluído do grupo, independentemente de notificação/interpelação judicial ou extrajudicial.”
6. Após isso, o Recorrente aguardou o encerramento do grupo (seria em novembro/2018) ou a sua contemplação ao longo desse período, conforme interpretação extraída dos arts. 22 e 30 da Lei no 11.795/08, e a jurisprudência recente do C. STJ. Sabe-se que se houvesse a contemplação, o Recorrente poderia receber pelo que pagou, abatendo-se as despesas administrativas e taxas contratuais pela desistência.
7. Ocorre que, por alguma razão não explica nos autos, o encerramento do grupo fora prorrogado para 2021.
8. Em respeito ao Código de Defesa do Consumidor, é obrigatório se cumprir adequadamente o dever de informação e transparência. No caso concreto, não há qualquer prova de que o consumidor tenha sido notificado a respeito da prorrogação, tampouco da existência de respaldo contratual que legitime a prorrogação levada a efeito. Aliás, a prorrogação, ao que tudo indica, ocorreu bem depois da exclusão do Recorrente do grupo e da Assembleia Geral Extraordinária.
9. Ainda que fosse diferente, tal alongamento de prazo, diante da situação concreta, mesmo que eventualmente amparado por disposição contratual, sem dúvidas caracterizaria cláusula leonina, que tornaria abusivo o contrato, já que gera uma vantagem extremamente exagerada ao fornecedor.
10. Portanto, não há prova, por parte das Recorridas, de que tenham informado o Recorrente concretamente e anteriormente a ampliação do grupo consorciado da Assembleia Geral, ao mesmo tempo em que não há razoabilidade nessa espera para o recebimento do crédito. Isso porque a desistência ocorreu bem antes da decisão de extensão do prazo.
11. Patente, pois, a falha na prestação dos serviços.
12. Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a administradora do grupo possui liberdade na pactuação da taxa de administração, razão pela qual, não se reputa abusiva o percentual de 10,00 % (dez pontos percentuais) previsto no contrato em análise.
14. De igual modo, a contratação de seguro é lícita. Todavia, não há provas da contratação de seguro pelo Recorrente, inexistindo qualquer informação neste sentido na proposta de participação em grupo de consórcio carreada aos autos (ID. 50379044).
15. Frise-se, por oportuno, que embora não se repute abusiva a cobrança da multa contratual, verifica-se que, no presente caso, a administradora do grupo não comprovou os prejuízos suportados, razão pela qual não deve ser aplicada a referida sanção.
16. Por derradeiro, cabe assinalar que sendo apurada a existência de fundo de reserva após o encerramento do grupo, faz jus o Recorrente a sua devolução, na proporção das parcelas adimplidas, consoante orientação da jurisprudência pátria.
17. Infere-se, portanto, que faz jus o Recorrente a devolução do montante pago a título de parcelas do consórcio, deduzido aos encargos contratuais, consistente na taxa de administração, bem como a restituição das parcelas pagas a título de fundo de reserva, caso existente.
18. Sentença reformada.
19. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001931-24.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.146.021-45 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (RECORRIDO), MARCELA MEDEIROS ALCOFORADO - CPF: 010.977.394-22 (ADVOGADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021